Tribunal: TJPA
Processo: 0010333-49.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010333-49.2016.8.14.0401

APELANTE: NATAN DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Natan de Lima foi condenado pelo crime de receptação e a sentença condenatória foi proferida em 23 de fevereiro de 2022, com trânsito em julgado para a acusação em 8 de março de 2022, fixando a pena em 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, representando o Apelante, argumentou pela extinção da punibilidade do réu devido à prescrição retroativa. Alegou que entre a data do recebimento da denúncia (16/08/2016) e a data da sentença condenatória (23/02/2022), transcorreu um período superior a 4 anos, que é o prazo prescricional para o crime de receptação, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

III. Razões de decidir

O Tribunal reconheceu a ocorrência da prescrição retroativa, considerando que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreram mais de 5 anos. Mesmo considerando o período de suspensão do processo, o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado. A decisão levou em consideração o artigo 110, §1º, do Código Penal, que estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e o julgou
PREJUDICADO
, declarando extinta a punibilidade de Natan de Lima, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes:
Artigo 180, caput, do Código Penal; Artigo 109, inciso V, do Código Penal; Artigo 110, §1º, do Código Penal; Artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Julgados relevantes:
Não há menção a jurisprudências específicas no texto fornecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

à unanimidade, em
conhecer do recurso
e julgá-lo
PREJUDICADO DE OFÍCIO
em decorrência da extinção da punibilidade, ante a ocorrência da
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0010333-49.2016.8.14.0401

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: NATAN DE LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NATAN DE LIMA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que a condenou nas
sanções previstas no art. 180, caput, do CP
(receptação
) fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, alegando que, em 3 de maio de 2016, ele foi encontrado na posse de um notebook roubado e que havia vendido uma máquina fotográfica, também produto de roubo.

A denúncia foi recebida no dia 31 de janeiro de 2022.

O acusado foi citado, apresentou resposta escrita, e houve instrução processual com produção de provas.

Em 23 de fevereiro de 2022, a Magistrada a quo condenou o Recorrente pelo crime de receptação. A pena base foi fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e multa. Houve atenuação da pena pela confissão espontânea, resultando em uma pena final de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão e 25 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

A Defensoria Pública, representando o Apelante, apresentou razões de apelação argumentando pela
extinção da punibilidade
do réu devido à
prescrição
. Alega que, entre a data do recebimento da denúncia (16/08/2016) e a data da sentença condenatória (23/02/2022), transcorreu um período superior a 4 anos, que é o prazo prescricional para o crime de receptação, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal. A defesa, em suas razões recursais, alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestaram-se pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a prescrição.

Analisando os prazos:

O crime de receptação ocorreu em 03 de maio de 2016.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2016.

O curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos em 23 de julho de 2017. O prazo prescricional voltou a fluir em 12 de setembro de 2017, com o comparecimento do réu.

A sentença condenatória foi proferida em 23 de fevereiro de 2022, e transitou em julgado para a acusação em 08 de março de 2022.

O réu foi condenado a 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Pois bem, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes com pena máxima igual a 1 ano ou que não exceda 2 anos é de 4 anos. No caso em tela, a pena aplicada foi de 1 ano, 1 mês e 10 dias de reclusão, o que se enquadra nesse requisito.

Entre o recebimento da denúncia (16/08/2016) e a sentença condenatória (23/02/2022), transcorreram mais de 5 anos. Mesmo considerando o período de suspensão do processo, o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado.

O artigo 110, §1º, do Código Penal estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. Assim, o prazo prescricional deve ser contado a partir do recebimento da denúncia até a sentença condenatória.

Portanto, em consonância com o entendimento do Ministério Público de 1º grau e da Procuradoria de Justiça, verifico que o prazo prescricional de 4 anos foi ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação. Desta forma, a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição retroativa.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO
, para declarar extinta a punibilidade de Natan de Lima, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025